Tribunal: STF
Processo: RE 92611
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
Acidente ferroviário. 
Indenização. Honorários advocatícios.
II - A jurisprudência do S.T.F. firmou-se no sentido de que os honorários de advogado sejam calculados de acordo com o estatuído no art. 20, § 3º, c.c. o art. 260, ambos do C.P.C.
III - Inaplicabilidade da Lei nº 6.745/79, eis que no introduzir o § 5º ao artigo 20, citado, não cogitou de espécie como a dos autos, pela inexistência do depósito nele referido.
IV - Recurso extraordinário conhecido e provido, parcialmente.